Tribunal: TJMT
Processo: 1013262-17.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013262-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Cabimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES - CPF: 822.127.241-87 (AGRAVADO), RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO - CPF: 080.265.726-53 (AGRAVANTE), RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO - CPF: 080.265.726-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO (AGRAVANTE), FLAVIA RODRIGUES VETORASSO - CPF: 522.145.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZI RODRIGUES ALVES BARBOSA - CPF: 617.743.406-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES - CPF: 406.713.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BARBARA MORAES SILVA - CPF: 057.094.141-58 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - ERRO GROSSEIRO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, o qual, de pronto, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, porque atrita com a literalidade da lei, não sendo caso de dúvida relevante sobre qual o recurso cabível.

Reconhecida a manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a condenação do recorrente ao pagamento da multa de que trata o §4º do art. 1.021 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº. 1013262-17.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO

AGRAVADO:

MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO
contra v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade deu parcial provimento ao recurso da ora agravada, restando prejudicada a análise do agravo interno outrora interposto
.

O agravante, inconformado, sustenta que a questão dos honorários advocatícios contratados pela inventariante
”não fora objeto de análise em primeira instância, não poderia este, ainda, ter sido objeto de recurso em segunda instância.

Desta forma, requer: a) O chamamento à ordem, para a devida suspensão ou retratação do respeitável decisão, no que diz respeito aos honorários advocatícios contratados pela inventariante, a fim de que o juiz a quo, proceda o cumprimento do devido processo legal, analisando e julgado conforme seu convencimento, se os respectivos honorários advocatícios contratados pela inventariante é extensivo ao espólio ou somente a inventariante, considerando, o serviço prestado dentro do inventário; b) Requer, ainda, que se promova a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias e, se ao final da manifestação do agravado não houver retratação, seja o presente agravo interno encaminhado ao órgão colegiado e incluído em pauta para julgamento
” (sic).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso (Id. 188605698).

A agravada, requer seja conhecida e deferida a preliminar arguida, negando conhecimento e/ou admissão ao recurso interposto, ante ausência dos requisitos legais exigidos para ao seu conhecimento, admissão e procedibilidade, tendo em vista que o agravante interpôs agravo interno contra decisão proferida por órgão colegiado, bem como não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão agravada, em completa inobservância ao disposto no artigo 1.021 e seus parágrafos do CPC e, caso seja negada a requer a reconsideração e/ou revogação da decisão agravada, posto que o agravante não apresentou argumento relevantes que pudessem alterar a r. decisão, pugnando ao

final desprovimento do recurso (Id. 189459181).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, com o presente recurso de agravo interno o
ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO
busca reformar o v. acórdão desta Câmara
, que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso da ora agravada, conforme acórdão assim ementado
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE SEMOVENTES E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS PARA SOLVER DÍVIDAS DO ESPÓLIO – AUSENTE ANTERIOR MANIFESTAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS – OFENSA ART. 619 DO CPC – TRANSGRESSÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO NA VERTENTE QUE VEDA DECISÃO SURPRESA – EXISTENTE RISCO DE GRAVE PREJUÍZO AO ESPÓLIO – JUSTIFICADA A NECESSIDADE PARA SOLVER DÍVIDAS DO ESPÓLIO E DAR ANDAMENTO AO PROCESSO DE INVENTÁRIO – INTERESSES QUE SUPLANTAM A MERA DISCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS E COLIMAM COM O BOM ANDAMENTO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – EXISTENTE CONFLITO DE INTERESSES ENTRE OS HERDEIROS, AS DESPESAS DE VERBA HONORÁRIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA INVENTARIANTE NÃO DEVEM SER SUPORTADAS PELO ESPÓLIO – ENTENDIMENTO DO STJ –
RECURSO PROVIDO EM PARTE E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A decisão recorrida não foi precedida de colheita de manifestação dos demais herdeiros dissidentes, nos termos do art. 619 do CPC, quanto à pretensão da parte inventariante agravante de alienar semoventes que integram o espólio e pagar dívidas que seriam do conjunto de bens pertencentes aos herdeiros, o que também resulta em vilipêndio aos princípios do devido processo legal, da cooperação (art. 6°, CPC) e do contraditório, em sua nova vertente estampada no art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa.

Não obstante, do pedido de reconsideração apresentado pela parte inventariante constata-se que há justificativas plausíveis e risco de grave prejuízo ao espólio acaso não fossem autorizadas as alienações dos semoventes, bem assim expedição de alvarás de levantamento para saldar obrigações de responsabilidade do espólio, interesses que suplantam a mera discordância dos demais herdeiros e colimam com o bom andamento do processo de inventário.

Há débitos a serem saldados pelo espólio agravado, conforme demonstraram os documentos apresentados nos autos de inventário, cujos débitos demandam urgência em saldá-los, sob pena de iminentes prejuízos, dentre os quais cito, a título de exemplificação, o ajuizamento de execuções fiscais e impossibilidade de obtenção das certidões respectivas necessárias, inclusive, ao deslinde do inventário. Transcorrida a referida data sem a devida quitação, os prejuízos ao Espólio serão indiscutíveis, o que consubstancia, a um só tempo, a probabilidade do direito e o perigo de dano, apto a lastrear a decisão recorrida no que atine aos pleitos deferidos de alienação dos semoventes e de expedição de alvarás para pagamento de débitos do espólio.

Por outro lado, equivocada a expedição de alvará de levantamento para pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico que representa a inventariante, isso porque o ônus pelos serviços por ele prestados nos autos do inventário, diante da franca dissidência dos herdeiros, denota que ele não está a representar única e simplesmente os interesses do espólio, no que seria imprescindível a expressa aquiescência dos demais herdeiros, mas especialmente os interesses da inventariante, consoante se depreende do teor do objeto do contrato advocatício constante nos autos de origem.

“3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, havendo conflito de interesses entre os herdeiros, as despesas de verba honorária do advogado constituído pelo inventariante não devem ser suportadas pelo espólio. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.924.962/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022).

Dado parcial provimento ao recurso para reconhecer como indevido pelo espólio os honorários do causídico que representa a inventariante, autorizando-se a compensação do valor levantado em alvará expedido do quinhão devido mesma.

Prejudicado o agravo interno
”.

Ocorre que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível contra decisão unipessoal do relator, vejamos:

“Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Note-se, neste viés, que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo regimental é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo do art. 1.021 do CPC somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

No caso dos autos, o agravante se vale do presente recurso de agravo interno para atacar
acórdão
, o que demonstra
erro grosseiro
, insuscetível de se observar o princípio da fungibilidade, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível (STJ – 4ª Turma – AgRg no AgRg no AREsp 673.140/SC – Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Neste sentido, indicam os precedentes deste Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO – INADMISSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO - APLICAÇÃO DA MULTA – NÃO CONHECIDO.

Admite-se o recurso de agravo interno contra decisão monocrática, sendo inadmissível em face de acórdão”.

(N.U 1039027-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Por certo, o agravo interno é instrumento recursal previsto exclusivamente para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do CPC, portanto, inadmissível
em face de acórdão e caracteriza erro inescusável.

À vista, portanto, do manifesto descabimento do presente agravo interno contra decisão colegiada, aplicável ao caso a regra do §4º do art. 1.021 do CPC, segundo o qual
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”
.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, porquanto ausente os pressupostos de admissibilidade, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Por consequência, condeno o agravante a pagar à parte agravada, multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023